Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702124-25.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: KENNEDY MOTA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por KENNEDY MOTA GONÇALVES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta ser inaplicável o óbice dos enunciados 7, 83 e 211, todos da Súmula do STJ e 280, 283 e 284, todos da Súmula do STF. Ressalta ainda, omissão no acórdão recorrido. Assevera também, que o entendimento defendido no apelo vai ao encontro do adotado pela Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018